Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021065-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BENICIO BOEING
AGRAVADO: EDUARDO BASSANI, ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS, CARLOS EDUARDO BASSANI, RODRIGO BASSANI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARREMATANTE - IMISSÃO DE POSSE – ÁREAS RURAIS DESTACADAS DE OUTRA MAIOR – DILIGÊNCIA A SER ACOMPANHADA POR PROFISSIONAL – DETERMINAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO RECORRIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO PROVIDO.
Se apresentados fatos novos que recomendam a imissão de posse acompanhada por perito judicial, tal como determinado na primeira instância, a decisão agravada em sentido contrário deve ser reformada em juízo de retratação.
Relatório
Agravo Interno de decisão que, em Agravo de Instrumento interposto de decisum que, em cumprimento de Carta Precatória, determinou a expedição da competente Carta de Arrematação, condicionou a imissão do arrematante na posse do imóvel à realização de perícia para evitar discrepância com as coordenadas do objeto da hasta pública, e deferiu a tutela recursal para estabelecer que a diligência ocorra independentemente da prova técnica.
Os agravantes alegam que figuram como parte executada na Carta Precatória, que nela foram praticados os atos expropriatórios, seguidos da expedição da Carta de Arrematação e do mandado de imissão de posse, e que foi deferido o seu pedido para que a diligência se desse acompanhada por perito a ser nomeado pelo juízo.
Arguem que o ora agravado ingressou com Agravo de Instrumento e obteve a tutela recursal objeto do presente Agravo Interno; que essa decisão deve ser revogada em virtude dos efeitos gravosos e porque foi cumprida em área distinta daquela indicada no Edital do leilão e no Laudo de Avaliação.
Transcrevem na íntegra as características do imóvel conforme descritas no Edital e na Carta de Arrematação, e concluem que o ora agravado, ao indicar o bem arrematado, invadiu de forma intencional a Fazenda Progresso, situada a 100 km da Comarca de Feliz Natal, matrícula n. 1.369 do respectivo RGI, georreferenciada em nome de Evangelina Rodrigues Pinto, enquanto as terras arrematadas ficam a 130 km do mesmo município e com coordenadas totalmente distintas.
Pugnam pela revogação da tutela diante dos prejuízos irreparáveis, porquanto a imissão se deu em área de plantação de soja objeto de arrendamento e o agravado tem impedido o acesso deles até “mesmo para retirada de seus pertences pessoais”, e a colheita já estaria próxima e representaria toda a renda anual que utilizam para a sobrevivência e quitação dos fornecedores.
Registram que, independentemente da localização, a lavoura de soja não integra as benfeitorias elencadas no Edital do leilão e no Laudo de Avaliação, por isso não pertenceria ao agravado.
Pedem a retratação do decisum recorrido, para autorizá-los a continuarem a cuidar da lavoura, aplicando os inseticidas necessários nesse estágio, até a colheita total.
Alternativamente, pugnam pela inclusão do processo em pauta para apreciação do Colegiado (Id 116495456).
Nos Ids 116501955 e 116501956 anexaram vídeos e fotografias para comprovarem a existência da lavoura e o estado de pré-colheita.
Na contraminuta, a parte contrária alega que a decisão tratou unicamente da desnecessidade de perícia para acompanhar a imissão de posse; que o oficial de justiça em nenhum momento indicou ter dúvidas quanto ao local; que os agravantes não atacaram especificamente esse fato, o que caracterizaria inovação recursal, e visam apenas tumultuar a diligência deprecada, até porque a discussão estaria preclusa, pois a avaliação foi realizada em Carta Precatória anterior e há muito devolvida ao juízo deprecante.
Sobre a área pertencer a Evangelina Rodrigues Pinto, aduz que cumpre a ela apresentar essa defesa, e não aos agravantes.
De qualquer forma, sustenta que eles não suscitaram essa questão no juízo deprecante, portanto a análise neste momento implicaria em supressão de instância.
Acrescenta que é inverídica a afirmação de que se cuida de área distinta, tanto assim que o oficial de justiça, que tem fé pública, já teria cumprido a diligência. E mais, a descrição corresponderia à imagem de satélite.
Anota que os fatos e atos jurídicos estabilizados no processo garantem o seu direito de arrematante e de se manter na posse, até porque o imóvel deixou de integrar o patrimônio dos agravantes, inclusive a colheita, visto que a lavoura se formou quando já tinham conhecimento de que a área não mais lhes pertencia.
Diz também que eles tampouco produziram prova de negócios celebrados com terceiros ou fornecedores.
Informa que, para evitar o perecimento de grãos, já iniciou a colheita e o produto será depositado em armazém idôneo na comarca de Feliz Natal até que se defina a quem pertence a produção, por isso o acesso dos agravantes no local não seria necessário, nem mesmo para resguardar as terras de novos danos ambientais (Id 116574454).
É o relatório.
Os agravantes buscam a reforma da decisão que, ao deferir a tutela recursal, reconheceu naquele momento a desnecessidade de nomeação de perito para acompanhar a imissão de posse.
No entanto, ainda que em cognição sumária, os documentos juntados no presente Agravo Interno e as informações prestadas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal em cumprimento ao despacho proferido na Reclamação n. 1001423-29.2022.8.11.0000 demonstram a viabilidade de um especialista acompanhar a imissão do arrematante na posse dos imóveis, como determinado no juízo de origem.
Embora se trate de Carta Precatória, como informado pelas partes, os atos expropriatórios, tais como a avaliação em Carta anteriormente cumprida, foram todos efetivados pelo juízo de Feliz Natal, e agora também o praceamento e as medidas subsequentes, como, por exemplo, a arrematação, a expedição da respectiva Carta e a imissão de posse, em que igualmente surgiram questionamentos sobre a localização das terras arrematadas, até porque, conforme Auto de Avaliação e Edital de leilão, são desmembradas de outra maior.
E é preciso considerar a safra agrícola formada pelos agravantes. Desse modo, não há como atender, nesta fase processual, a pretensão do arrematante de assumir a colheita e impedir o acesso dos agravantes, já que são claros e iminentes os prejuízos que alegaram.
Da mesma maneira, não procede a arguição de ilegitimidade dos agravantes, visto que são arrendatários das terras supostamente de propriedade de Evangelina Rodrigues Pinto.
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo Interno para cassar a tutela recursal deferida no Id 111863474 no que diz respeito à desnecessidade de a diligência ser acompanhada por profissional, e determinar que ocorra conforme estabelecido na primeira instância, e exatamente na área arrematada, dentro dos limites e confrontações mencionados no Edital e no Auto de Avaliação.
Comunique-se com urgência o juízo de origem.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator